Tribunal: STF
Processo: RE 1258429
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, §7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 55, II DA LEI N° 8.212/91. LEI N° 12.101/2009, ARTIGOS 19 E 29. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CEBAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. O meio processual adequado para a defesa em sede de ação executiva fiscal são os embargos, na forma do artigo 16 da LEF. Admite-se a ação anulatória com depósito.
    2. Mantém-se a competência do juízo cível em se tratando de cobranças ainda em sede administrativa.
    3. Dispõe o artigo 195, §7°, da Constituição Federal, que "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei."
    4. Comprovou a impetrante ser entidade de assistência social devidamente registrada e considerada de utilidade pública, obtendo várias renovações do benefício fiscal previsto no artigo 195, §7° da Constituição Federal.
    5. Diante da existência dos documentos acima relatados e da Certidão emitida pelo Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça (fl. 57), dando conta de que foi apresentado relatório anual de serviços para fins de manutenção do título de utilidade pública federal, embora não se soubesse o resultado da análise e julgamento no Processo SIPAR 25000.084286/2012-41, nem se ele se refere às cobranças administrativas DCG n°s 36.873.382-3, 36.873.382-1, 36.873.382-2, 36.448.409-8, 37.288.699- 0, 37.347.916-6, 37.347.917-4, 37.347.918-2 e 36.873.387-4, anoto que, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde, h ttp://portalarqu ivos.saude.gov. brii mages/pdf/20 I 6/junho/24/CEBAS-Pub1-24- 06-2016.pdf, tem-se a informação que o referido processo SIPAR foi deferido com data de vigência entre 13/11/2012 a 12/11/2015.
    6. O reconhecimento administrativo, assim, permite concluir pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja reconhecido apenas no tocante ao Processo SIPAR 25000.084286/2012-41, indicado à fl. 54. 
    7. Diante da peculiaridade do caso, a sucumbência é recíproca. 
    8. Apelação parcialmente provida. 
    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Alega direito à imunidade tributária prevista no aludido dispositivo constitucional. Sustenta comprovação de Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, em relação à totalidade do período dos débitos em cobrança. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, a reapreciação dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Ante o quadro,nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator